Tribunal: TJSP
Processo: 2086834-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de declaração. Ações de sociedade empresária. Credora que rejeita a oferta por se cuidar de bem de difícil liquidez. Decisão que acolhe o pedido da credora. Agravo de instrumento desprovido. Embargantes que se apegam à existência de vícios. Razões dos embargos que se mostram imprestáveis por falta de coerência e distantes da indicação de vícios havidos no Acórdão. Infringência pretendida

Ementa:
Embargos de declaração. Ações de sociedade empresária. Credora que rejeita a oferta por se cuidar de bem de difícil liquidez. Decisão que acolhe o pedido da credora. Agravo de instrumento desprovido. Embargantes que se apegam à existência de vícios. Razões dos embargos que se mostram imprestáveis por falta de coerência e distantes da indicação de vícios havidos no Acórdão. Infringência pretendida sem demonstração de irregularidades na decisão colegiada. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2086834-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes JERRI AIRES ALVES PRIMO e CARLA SUEMI IVAMA ALVES, é
embargado COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086834-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto: 45987
Embargos de Declaração Cível No:
2086834-74.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Embargtes: Jerri Aires Alves Primo e Carla Suemi Ivama Alves
Embargado: Cofco Internacional Brasil S/A
Embargos de declaração. Ações de sociedade
empresária. Credora que rejeita a oferta por
se cuidar de bem de difícil liquidez. Decisão
que acolhe o pedido da credora. Agravo de
instrumento desprovido. Embargantes que se
apegam à existência de vícios. Razões dos
embargos que se mostram imprestáveis por
falta de coerência e distantes da indicação de
vícios havidos no Acórdão. Infringência pretendida sem demonstração de
irregularidades na decisão colegiada. Acórdão
mantido. Embargos rejeitados.
Jerri Aires Alves Primo e Carla Suemi Ivama Alves opõem
embargos de declaração contra o Acórdão que negou provimento
ao agravo ide instrumento relativamente ao pedido de que devam
ser penhoradas ações de sociedade empresária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086834-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os embargos são rejeitados.
A d.Turma julgadora, quando da análise do AI, não aceitou
como válida a tese dos recorrentes para que fossem penhoradas
ações de sociedade empresária, que a credora havia recusado por
falta de pronta liquidez.
Fico consignado que “Fazendo confusão entre títulos de
dívida pública (inciso II do art.835) e ações e quotas de
sociedades simples e empresárias (inciso IC do art. 835),
insistem os devedores no oferecimento de ações que o credor
não aceitou.
E conquanto se possa objetivar que a constrição seja
menos onerosa para o devedor, a execução é realizada no
interesse do credor.
Agora, se as ações preferenciais têm algum valor no
mercado, já deveriam os devedores realizar a venda delas e
amortizar a dívida existente nos principais. Apura-se bem que
não possui imediata liquidez no mercado não serve para
satisfazer o interesse do exequente”.
É contra esse entendimento que os embargantes se batem
para obter a sua infringência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086834-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Em verdade, não há vício na substancialização do voto.
E, por isso, a pretensão declinada não tem força para
alcançar o objetivo exposto nestes declaratórios.
Sem a objetividade necessária que o caso requer,
defendem os devedores a existência dos vícios da omissão e da
contradição.
Para se ter uma ideia do vazio dos argumentos, são
tomados emprestados alguns deles, como seguem adiante.
[1] Consta a seguinte afirmação incompreensível:
“[...] ainda que os títulos e valores mobiliários com cotação
em mercado possuam preferência na ordem de constrição
estabelecida no art. 835, CPC, pois a execução se processa no
interesse do credor, colocando ainda em cheque a liquidez dos
títulos dizendo que caberia aos devedores então vendê-los para
satisfazer o débito e que não seria possível por se tratar de bem
que não possui imediata liquidez. Nunca foi confirmado a liquidez
do suposto crédito, mas tão somente a exata reprodução da
causa de pedir da execução, senão qual o sentido de explanar um
título inteiro (fls. 14 a 21) do presente recurso afim de debater
a obrigatória e AUSENTE prestação de contas por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086834-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
suposto credor quanto os extratos de movimentações e entrega
de cana-de-açúcar com ausência de notas contendo informações
relacionadas ao Peso Bruto Total (PBT), Tara, Lotação etc., no
qual afirmaria que o titulo extrajudicial apresentado não é
liquido e tampouco certo. A respeitável decisão sequer
fundamentou sua decisão de que supostamente a execução é
realizada no interesse do credor. A questão da liquidez das ações
é fácil de se constatar pela cártula que representa as ações,
basta verificar em seu verso o informe de que o acionista tem
direito a dividendos, parâmetros inclusive utilizados quando da
elaboração do laudo pericial acostado”
(Afora os tropeços frásicos, em verdade, de tudo o que se
encontra acima exposto, nada entendi. De todo modo, fica dito
que não se encontra, aí indicado a ocorrência de vício que
devesse ser sanado.)
[2] Outra afirmação que se mostra obscura:
“Ações tem origem, legislação para tanto, e a
responsabilidade de pagamento recai ao Banco do Brasil. (sitio
eletrônico Banco do Brasil) Não houve qualquer manifestação a
cerca de que a mais antiga instituição bancária nacional
reconhece tais títulos como líquidos e exigíveis, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086834-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
declarações da própria instituição em seu sitio eletrônico, ora
indicado como referenciador na decisão ora embargada
(https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/relacoes-
comnvestidores/
informacoes-ao-mercado/aquisicoes-e-
incorporacoes/besc#/). Tais títulos, portanto, podem ser
considerados exigíveis, eis que a própria instituição atesta
possuir
capacidade
de
liquidez
e podem, inclusive, ser
substituídos por ações da própria instituição financeira, embora
guardadas as devidas proporções”.
(Novamente, não se entende nada do que se encontra
acima consignado, até porque, mostrando-se irrelevante o texto,
não evidencia a existência de omissão ou de contradição.)
[3] Dizendo, agora, que se incorreu em vício a ser sandado,
os recorrentes assim destacam:
“O inconformismo se faz presente quando, havendo
fundada dúvida, há OMISSÃO por parte do Ilustríssimo
Desembargador, QUANTO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
COMPLEMENTAR, ou e auxilio técnico capacitado para fins de
esclarecer a liquidez e o valor do referido título, não com mera
suposições decidir que o referido não possui liquidez, é inclusive
nos termos do artigo 280 do CPC responsabilidade de oficio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086834-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
tomar providencias a fim de esclarecer razoável e fundada
dúvida antes de decidir. O questionamento que reverbera é: POR
QUE? Qual razão plausível do Douto Desembargador se omitir
diante da possibilidade de realização de perícia técnica
complementar capaz de sanar qualquer dúvida quanto ao valor
real?! Ademais tampouco se considerou que a constrição do bem
indicado pelo devedor será menos oneroso e não trará prejuízo
ao credor (CPC, art. 847, do CPC/2015) O oferecimento das
ações preferenciais por absoluto trará menos prejuízo ao
executados”
(Em verdade, de omissão não se cuida, haja vista que a
realização de prova pericial para avaliar as ações é medida
estapafúrdia por desnecessparia. A credora não aceitou as ações
por não serem de liquidez imediata. Cabe aos devedores
substituir as ações por outro bem confiável. De todo modo, não
há omissão no julgado combatido pela parte inconformada.)
[4] Sem estabelecer argumento focado no objeto da
pretensão declinada, que diz respeito a vícios, vêm os
embargantes apegados, sem pudor, ao art. 140 e parágrafo único
do CPC, para defender o julgamento por equidade. Mais adiante,
destacam que a Carta Constitucional “também elenca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086834-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
necessidade de aplicação do princípio da equidade em todos os
casos para a promoção de Justiça, nos termos do artigo 5o. Art.
5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:”.
(Como era de se esparar, novamente, nada dizem sobre os
vícios. E confundem o princípio da equidade como da igualdade,
que é o teor do art. 5o da CF.).
[5] Mais adiante, e dizendo haver omissão na decisão,
assim se manifestam os embargantes pela boca de seu patrono:
“Ilustríssimo Relator, data máxima vênia, a decisão de fls.
704/708, mostra-se omissa quanto a fundamentação de que
supostamente a execução é realizada no interesse do credor,
mesmo com determinação legal do artigo 805 do CPC e tampouco
observa a iliquidez e incerteza do título da presente execução
em razão da ausência de prestação de contas da cana recolhida
na propriedade dos Agravantes que é objeto de analise nos
Embargos à Execução”.
(É
extremamente
contraditória
a
peroração
acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086834-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
transcrita, haja vista que não há vício alegado, mas combate à
convicção externada no Acórdão, insuscetível de modificação.)t
[6] Sem fundamento para atingir o objetivo almejado, os
embargantes externam:
“”Acaso deve o executado perder todo o patrimônio que
demorou anos para conseguir alcançar para tão somente
descobrir que na verdade o mesmo era mais credor que devedor?
Já que faltou a prestação de contas por parte do Agravado. No
mais, há evidente omissão quanto aos julgados apresentados às
fls. 210/663, em especial quanto aos valores obtidos através da
perícia realizada por especialista técnico do tribunal nos autos
1024735-79.2015.8.26.0576 da 8a Vara de São José do Rio
Preto que indica que “o cedente é possuidor de R$ 1.525 ações
preferenciais
cujo
valor
corresponde
a
R$
479.797,58
(quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa e sete
reais e cinquenta e oito centavos), atualizados para 01-07-2015,
ou seja em 2015 houve a definição que cada ação do BESC teria o
valor equivalente a R$ 314,62 (fls. 220-226)”
Impossível admitir a existência de erro no julgado.
Tanto mais isso se mostra impossível que os embargantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086834-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
em derradeira oportunidade, assim se manifestam:
“Assim, imperiosa se faz a extirpação da omissão da
ilustríssima decisão, de modo a esclarecer a falta de
fundamentação quanto às decisões singularmente divergentes
deste entendimento embargado”.
À falta de vícios, não se pode modificar o que se encontra
com convicção decidido.
Os embargos, além de virem com excesso de expressões,
totalmente divorciadas do objeto dos declaratórios, não
lograram êxito em apontar as irregularidades e que permitissem
que fossem sanados.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso dos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica